Tribunal: TJSP
Processo: 1021634-31.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
SEGURO SAÚDE. Rescisão unilateral por inadimplemento. Inteligência do art. 13, II, da Lei 9.656/98. Atraso no pagamento das mensalidades por período superior a 60 dias. Notificação enviada ao endereço atual do consumidor informado quando promoveu a alteração do cadastro pessoal junto ao banco de dados da seguradora. Desnecessidade de aviso pessoal. Eventual irregularidade que devia ser comprovada

Ementa:
SEGURO SAÚDE. Rescisão unilateral por inadimplemento. Inteligência do art. 13, II, da Lei 9.656/98. Atraso no pagamento das mensalidades por período superior a 60 dias. Notificação enviada ao endereço atual do consumidor informado quando promoveu a alteração do cadastro pessoal junto ao banco de dados da seguradora. Desnecessidade de aviso pessoal. Eventual irregularidade que devia ser comprovada durante o trâmite do processo. Precedentes. Licitude do cancelamento do contrato, prejudicando a análise do pleito de indenização por danos morais. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao(s) patrono(s) da apelada para R$1.500,00 (art. 85, §11, CPC), observada a gratuidade judiciária concedida à parte vencida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários fixados em Primeiro Grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021634-31.2019.8.26.0564
Voto no 44.833
1/5
Registro: 2020.0000564251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021634-31.2019.8.26.0564,
da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante ROBERTA DE ARAÚJO, são apelados
SEISA SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA,, UHG BRASIL PARTICIPACOES S.A e
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente
sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021634-31.2019.8.26.0564
Voto no 44.833
2/5
VOTO No: 44.833
Apelação Cível No 1021634-31.2019.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo
Apelante: Roberta de Araújo
Apelados: Seisa Serviços Integrados de Saúde Ltda,, Uhg Brasil Participacoes S.a e Amil
Assistência Médica Internacional S/A
SEGURO SAÚDE. Rescisão unilateral por inadimplemento. Inteligência
do art. 13, II, da Lei 9.656/98. Atraso no pagamento das mensalidades por
período superior a 60 dias. Notificação enviada ao endereço atual do
consumidor informado quando promoveu a alteração do cadastro pessoal
junto ao banco de dados da seguradora. Desnecessidade de aviso pessoal.
Eventual irregularidade que devia ser comprovada durante o trâmite do
processo.
Precedentes.
Licitude
do
cancelamento
do
contrato,
prejudicando a análise do pleito de indenização por danos morais.
Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao(s)
patrono(s) da apelada para R$1.500,00 (art. 85, §11, CPC), observada a
gratuidade
judiciária
concedida
à
parte
vencida.
RECURSO
DESPROVIDO, majorados os honorários fixados em Primeiro Grau.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de
indenização por danos morais ajuizada por ROBERTA DE ARAÚJO em face de AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, julgada IMPROCEDENTE pela r.
sentença de fls. 208/210, da lavra do i. magistrado Rodrigo Gorga Campos, de relatório
adotado.
Apela a autora, alegando falta de transparência da seguradora no
que diz respeito à notificação necessária para o cancelamento de seu plano de saúde. Afirma
que o endereço informado na proposta não condiz com o aviso de recebimento colacionado
aos autos, de modo que a extinção unilateral do seguro violou princípios basilares do
ordenamento, como a função social do contrato e a boa-fé objetiva. Sustenta que pagou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021634-31.2019.8.26.0564
Voto no 44.833
3/5
mensalidades devidas durante a vigência da tutela antecipada e que, por ser portadora de
doença grave, a conduta que reputa ilícita provocou danos morais sujeitos à indenização (fls.
212/222).
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 227/235.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta acolhimento.
Nos termos do artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, a rescisão
unilateral do seguro saúde é admitida quando a mensalidade deixa de ser adimplida por
período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de
vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
quinquagésimo dia de inadimplência.
Neste particular, não há controvérsia quanto ao inadimplemento
do plano por período superior ao previsto na legislação. A mensalidade com vencimento em
15.03.2019 somente foi paga no dia 15.05.2019, totalizando 61 (sessenta e um) dias de
atraso.
Os documentos de fls. 173 e 195/196 demonstram que a
recorrente foi devidamente notificada do valor em atraso e da possibilidade de cancelamento
em caso de não pagamento. Não há necessidade de notificação pessoal, bastando que ela seja
entregue no endereço atualizado do beneficiário.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021634-31.2019.8.26.0564
Voto no 44.833
4/5
comprovação da mora, é suficiente a notificação por carta, com aviso de recebimento,
entregue no endereço do devedor, não se exigindo que a assinatura constante do referido
aviso seja a do próprio destinatário” (REsp no 450.883 RS, 3a Turma, Rel. Min. Castro
Filho, j. 02.12.03).
E, como apontou a apelada em suas manifestações processuais,
houve modificação do cadastro da apelante em dezembro de 2018, com substituição do
antigo endereço (Rua Rosa Pacheco, 54) para o atual (Rua Jurubatuba, 1.350, Sala 717), não
podendo a divergência entre o logradouro constante da proposta original e aquele para o qual
a correspondência foi enviada servir de escusa para que a notificação seja contestada.
Aliás, tange à má-fé a alegação da recorrente de que o aviso
devia ser entregue no endereço original informado, sendo que ela própria alterou o cadastro
posteriormente. Eventual irregularidade nesta modificação ou no recebimento da
correspondência devia ser comprovada ou ao menos alegada nos autos, o que não
ocorreu.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
Plano de saúde. Rescisão unilateral. Inadimplência por mais de sessenta
dias. Prévia notificação. Edifício de apartamentos. Validade da entrega no
endereço informado pelo titular do plano. Prova de eventual irregularidade
que, no caso, cabe a quem nega a realização do ato. Observância dos
requisitos do artigo 13, § único, inc. II, da Lei no 9.656/98 e da Súmula no 94
desta Corte. Indenização indevida. Recurso desprovido.
(Apelação Cível no 1068205-36.2015.8.26.0100, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Augusto Rezende, 19.08.2016)
PLANO
DE
SAÚDE.
RESCISÃO
POR
INADIMPLEMENTO.
ATENDIMENTO
DAS
FORMALIDADES
DO
ARTIGO
13,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI No 9.656/98. VALIDADE DA
NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA CONSUMIDORA.
DESNECESSIDADE
DE
NOTIFICAÇÃO
PESSOAL.
RESCISÃO
LEGALMENTE IMPLEMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É direito da operadora de plano de saúde rescindir o contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021634-31.2019.8.26.0564
Voto no 44.833
5/5
consumidor inadimplente que, devidamente notificado, não purga a mora.
2. Não se exige que a notificação seja pessoal, bastando que seja entregue no
endereço correto, qual seja, aquele em que o consumidor recebe as
correspondências do plano de saúde. (Apelação Cível no
4008802.80.2013.8.26.0577, 20a Câmara Extraordinária, Rel. Moreira
Viegas, j. 10.11.2016)
AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. Cancelamento do plano de
saúde ante a inadimplência superior a 60 dias. Notificação prévia no prazo
estabelecido pelo artigo 13, parágrafo único, II, da Lei dos Planos de Saúde
(Lei 9.656/98), que foi recebida por terceiro. Pretensão do consumidor de
manutenção do contrato alegando invalidade da notificação. Descabimento.
Notificação regularmente encaminhada ao endereço do consumidor.
Desnecessidade da notificação pessoal. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça. Licitude da rescisão contratual. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
(Apelação Cível no 1098954-65.2017.8.26.0100, 6a Câmara de Direito
Privado, Rel. Ana Maria Baldy, j. 05.04.2018)
Sendo assim, agiu licitamente a seguradora ao promover o
cancelamento do plano de saúde decorrente do inadimplemento do consumidor, prejudicado
a análise do pleito de indenização por danos morais. Irrelevante o pagamento pontual das
mensalidades durante o prazo de vigência da tutela antecipada, visto que a decisão de
índole provisória foi substituída pela sentença.
Em respeito ao artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao(s) patrono(s) da
empresa apelada para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), observada a gratuidade judiciária
concedida à parte vencida durante o trâmite do processo.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorados os honorários fixados em Primeiro Grau.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator